Tribunal: TJES
Processo: 5000474-28.2017.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000474-28.2017.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OI MOVEL S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RECORRIDO: ADRIANA PARAIZO LYRA
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

A sentença deve ser desconstituída, prosseguindo-se, portanto, com o julgamento da lide, com fulcro no disposto no art. 1013, § 3º, do NCPC.

O recurso merece provimento pelas razões que passo a expor.

A parte devedora foi intimada para efetuar o pagamento do débito, tendo apresentado impugnação à fase de cumprimento de sentença sem garantir o juízo, alegando que os seus bens estão indisponíveis em razão da recuperação judicial, não havendo como garantir a execução.

Prolatada sentença, a impugnação fora rejeitada por ausência de garantia do juízo, com fundamento no enunciado 117 do FONAJE.

Embora, em se tratando de Juizado Especial Cível, a garantia do juízo sendo requisito essencial para o regular andamento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, nos termos do enunciado nº 117 do FONAJE e art. 53, § 1º da Lei nº 9.099/95, no caso excepcionalíssimo dos autos, deve ser dispensada a garantia do juízo para o recebimento da impugnação, porque a empresa OI S/A encontra-se em recuperação judicial, estando com seus bens bloqueados.

Além disso, quando da apresentação da impugnação à fase de cumprimento de sentença, momento em que a empresa deveria comprovar nos autos que o juízo estava seguro, havia uma determinação do juízo universal de suspensão das ações e execuções contra a ré, bem como que seu patrimônio encontra-se indisponível.

Voto, pelo exposto, por DAR PROVIMENTO AO RECURSO, para, determinar o recebimento da impugnação à fase de cumprimento de sentença, retornando os autos ao juízo
a quo
.

Sem custas.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.